Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE ADQUIRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. SENTENÇA MANTIDA.
I. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Posse regularmente adquirida antes do ajuizamento da execução tem aptidão jurídica para ser resguardada mediante embargos de terceiro.
III. Recurso conhecido e desprovido.